Tribunal: TJES
Processo: 5002101-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002101-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMPREENDIMENTO PRAIA DE ITAPARICA VIII SPE LTDA
AGRAVADO: GERMANO COSTA GHIDETTI e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento PJe n. 5002101-57.2022.8.08.0000

Agrav
ante: Empreendimento Praia de Itaparica VIII SPE Ltda.

Agravado
s
: Germano Costa Ghidetti e Dalila Castro de Souza

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Empreendimento Praia de Itaparica VIII SPE Ltda. contra a decisão de id. 8860583, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de revisão contratual c/c indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por Germano Costa Ghidetti e Dalila Castro de Souza, na qual o Magistrado de origem determinou que os juros moratórios incidam após a entrega de todos os documentos necessários ao financiamento do imóvel e a correção monetária conforme o IPCA, a partir da data da entrega da obra.

Nas razões de id. 22900046, o agravante alega que (a) não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, (b) a pandemia do Covid-19 não justifica a substituição do índice previsto em contrato para atualização do saldo devedor, (c) o IGP-M é o índice utilizado para atualização de contratos imobiliários, (d) a liberdade contratual deve ser preservada, (e) caso o pedido seja julgado procedente, os agravados serão ressarcidos dos valores pagos a maior, motivo pelo qual inexiste perigo de dano.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para indeferir a liminar.

Informações prestadas pelo Juízo originário no id. 2513182.

Os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de julho de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:

Acompanho.

Sessão 09/08/2022

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os agravados firmaram contrato de compra e venda com a agravante da unidade 1.208 do Edifício City of Lawton, situado no n. 1.601 da Rodovia do Sol, na Praia de Itaparica em Vila Velha-ES, tendo posteriormente assinado termo de confissão de dívida de parte do valor do imóvel.

A cláusula 2.1 do termo previu que as parcelas do preço serão reajustadas monetariamente pelo índice IGP-M, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, de forma acumulativa (id. 7928423).

Há elementos, contudo, que indicam que o agravante atrasou a entrega de documentos exigidos pela instituição financeira para conceder o financiamento aos agravados (ids. 7928629, 7925446 e 7928452), mormente a averbação do habite-se na matrícula do imóvel, obstando a contratação com o banco de escolha dos compradores.

Em que pese o entendimento jurisprudencial de que
“
a pactuação do IGP-M como índice de correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade”
(AgInt no REsp 1935166/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021), é fato notório que a pandemia do Covid-19 impactou de forma excepcional o cálculo do índice em questão (33,75% ao tempo da decisão recorrida), motivo pelo qual a jurisprudência vem reconhecendo a onerosidade excessiva em alguns casos e autorizando a substituição do índice, como se depreende dos seguintes arestos:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO REVISIONAL – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA ESTIPULADO NO CONTRATO – ELEVAÇÃO ATÍPICA DO IGP-M A PARTIR DO ANO DE 2020 – SUBSTITUIÇÃO PELO INPC – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA E DESEQUILÍBRIO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19 – RECONHECIMENTO – PLEITO DE REVISÃO CONTRATUAL ACOLHIDO – SENTENÇA MODIFICADA APELAÇÃO PROVIDA. (TJSP; Apelação Cível 1015756-18.2021.8.26.0577; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2022; Data de Registro: 15/07/2022)

Nesse viés, considerando
que
o atraso na averbação do habite-se
é imputável à
agravante e
que
a variação do IGP-M
(
33,75%
)
frente ao IPCA (8,59%)
foi desproporcional
,
a decisão que autorizou a substituição dos índices deve ser mantida
, eis que na fase em que o processo se encontra o perigo de dano labora em favor dos agravados.

R
egistro que, em fase de cognição exauriente, o Juízo de origem poderá alcançar conclusão diversa, cas
o constante a existência de elementos que infirmem a tese autoral.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. UTILIZAÇÃO DO IGP-M COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VARIAÇÃO DESPROPORCIONAL DURANTE A PANDEMIA. ATRASO NA DOCUMENTAÇÃO DO HABITE-SE. RISCO DE DANO AOS COMPRADORES. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese o entendimento jurisprudencial de que
“
a pactuação do IGP-M como índice de correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade”
(AgInt no REsp 1935166/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021), é fato notório que a pandemia do Covid-19 impactou de forma excepcional o cálculo do índice em questão (33,75% ao tempo da decisão recorrida), motivo pelo qual a jurisprudência vem reconhecendo a onerosidade excessiva em alguns casos e autorizando a substituição do índice.

2. C
onsiderando
a existência de elementos que indicam
que
o atraso na averbação do habite-se
é imputável à
agravante e
que
a variação do IGP-M
(
33,75%
)
frente ao IPCA (8,59%)
foi desproporcional
,
a decisão que autorizou a substituição dos índices deve ser mantida
, eis que na fase em que o processo se encontra o perigo de dano labora em favor dos agravados.

3. Recurso
conhecido e desprovido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 09 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.